Tribunal: TJDFT
Processo: 0716040-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, ESPOLIO DE DAVID RAYOL FILGUEIRA APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, ESPOLIO DE DAVID RAYOL FILGUEIRA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS) e ESPOLIO DE DAVID RAYOL FILGUEIRA contra sentença proferida pela 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada por David Rayol Filgueira, julgou procedentes os pedidos a fim de determinar que o requerido forneça ao autor o tratamento de saúde na modalidade “home care”. Verifica-se que a parte requerente veio a falecer em 21/06/2023, após a publicação da sentença. Apesar de constar no PJe a parte “ESPOLIO DE DAVID RAYOL FILGUEIRA”, não se verifica nos autos o processo de habilitação do espólio. Devidamente intimado sobre esse fato, o INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL manifestou pela manutenção do interesse no julgamento do recurso (ID 52343867). Dessa forma, intime-se a parte ESPOLIO DE DAVID RAYOL FILGUEIRA para que, em 5 (cinco) dias, junte procuração atualizada dos herdeiros ou inventariante; ou que, se souber, indique endereços desses para que sejam citados ou intimados a se manifestar sobre o interesse na sucessão processual. Podendo requerer, ainda, o que entender de direito. Intime-se. Publique-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator